Tribunal: TJDFT
Processo: 0743794-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. SISTEMA SISBAJUD. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO PERMANENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora permanente de ativos financeiros nas contas do demandado, no âmbito de cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja autorizado o bloqueio online permanente das contas do executado.
II. Questão em discussão: Discute-se sobre a possibilidade de manutenção de bloqueio permanente nas contas da parte executada.
III. Razões de decidir: O sistema SISBAJUD, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permite a busca automatizada e repetitiva de ativos financeiros, visando aumentar a efetividade das decisões judiciais. No entanto, não há previsão para o bloqueio permanente, sendo no máximo possível a repetição das ordens de penhora por até 30 dias (teimosinha). Além da ausência de previsão nesse sentido, a manutenção do bloqueio permanente, como solicitado, transfere ao Judiciário uma responsabilidade que cabe ao exequente, qual seja, a obrigação de diligenciar pela localização de bens em nome da parte executada.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão de indeferimento do bloqueio permanente, em consonância com os limites estabelecidos pelo SISBAJUD e a legislação pertinente. A decisão se alinha ao entendimento de que a busca por bens do devedor deve ser diligenciada pelo exequente, e não transferida ao Judiciário.